Tribunal: TJPA
Processo: 0807117-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807117-13.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA, LUCAS SA SOUZA, FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA

PACIENTE: PAULO SERGIO SALES BRABO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DOENÇA GRAVE. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA COM O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA RATIFICANDO A LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo demonstração de necessidade mediante laudos e exames do estado de saúde do paciente, que realizou angioplastia tendo sido recomendado por avaliação médica da SEAP que fique em prisão domiciliar para melhor atendimento dos cuidados médicos, e ainda, havendo declaração de que o exame de ELETRONEUROMIOGRAFIA sofre interferência se realizado pelo paciente, com monitoramento eletrônico há de ser concedido referido afastamento para salvaguardar seu estado de saúde.

2. Deste modo, há de ser garantido ao paciente o direito de acesso à saúde afastando, temporariamente, o monitoramento eletrônico ratificando a liminar anteriormente deferida.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

S
essão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO SÉRGIO SALES BRABO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (
ID – 5710842
).

Em síntese, narram os impetrantes que o paciente encontra-se atualmente em prisão domiciliar, concedida nos autos da Execução Penal nº 0025814-18.2017.8.14.0401 (
ID – 5710844
), em virtude dele possuir diversos problemas graves de saúde, tais como: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, polineuropatia periférica, cirrose hepática e tabagismo.

Aduzem que, desde então, o coacto foi a várias consultas médicas e realizou inúmeros exames e procedimentos de saúde, com a devida comunicação ao juízo impetrado, sendo que, em abril/2021, após sentir fortes dores no peito, o mesmo teve quatro paradas cardíacas e precisou ser reanimado duas vezes, tendo tido o diagnóstico de infarto com bloqueio atrioventricular total, conforme laudo emitido pelo Hospital do Coração (
ID – 5710859
).

Asseveram que, em maio/2021, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), através da Diretoria de Assistência Biopsicossocial, sugeriu que, em razão do quadro de múltiplas comorbidades e do risco muito alto para novo evento cardiovascular desfavorável, o paciente fizesse seu tratamento fora do ambiente prisional e com acompanhamento rigoroso em consultas mensais e bimestrais (
IDs – 5711216 e 5711218
).

Relatam, ainda, que o coacto requereu ao juízo impetrado a renovação da prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico (ID – 5710843), pois o referido aparelho obsta a realização de exames imprescindíveis como a ELETRONEUROMIOGRAFIA, de acordo com declaração médica (ID – 5711220), o que foi parcialmente deferido pelo juízo
a quo
, mantendo-se o uso obrigatório do equipamento eletrônico (ID – 5710845).

Por fim, afirmam ter interposto agravo em execução penal de tal decisão judicial (
ID – 5710847
), cujas contrarrazões do Órgão Ministerial requerem o provimento do recurso (
ID – 5710846
), contudo o juízo de origem decidiu manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos e remeteu os autos a esta Instância Superior (
ID – 5710848
).

Requerem, liminarmente, a retirada do monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que o paciente possa realizar os exames necessários ao acompanhamento de seu delicado quadro cardiológico, especialmente a eletroneuromiografia, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Requerem, desde já, a
intimação para sustentação oral do feito
.

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos, por sorteio, à Relatoria da Exma. Desembargadora Vania Fortes Bitar, que de plano constatou minha prevenção, e\m razão da distribuição anterior dos
Habeas Corpus
nº
0804887-32.2020.8.14.0000 e 0811299-76.2020.8.14.0000
, porém, em virtude do meu afastamento das funções judicantes até o dia 31/07/2021, analisou exclusivamente o pedido liminar
DEFERINDO A LIMINAR

para autorizar a retirada do monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 (sessenta) dias
, possibilitando ao paciente realizar os exames indispensáveis ao resguardo de sua saúde, sobretudo a eletroneuromiografia.

Solicitadas as informações circunstanciadas da autoridade coatora, esta esclareceu (ID n. 5457845) que:

O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 17.10.2017.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 12 anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Alega a Defesa em seu HC constrangimento ilegal em função do indeferimento da retirada do monitoramento eletrônico. Inconformado interpôs agravo em execução e Habeas Corpus simultaneamente Apenado usufruindo de prisão domiciliar para tratamento de saúde concedida via Habeas Corpus e prorrogada por este Juízo, com monitoração eletrônica, com termo final previsto para 1º de outubro de 2021.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e concessão do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, em que pese tratar-se de matéria afeta a recurso de Agravo de Execução Penal, observo que há urgência na apreciação da medida em sede de
habeas corpus
, mesmo sob o argumento do magistrado de que foi interposto o referido recurso, no entanto, em busca ao Sistema Pje pelo nome do paciente não foi retornado resultado de existência de processamento do recurso de agravo,
merecendo, portanto, ser conhecido o referido
mandamus
.

Quanto ao mérito, antecipo que
a pretensão merece ser concedida
.

No caso retratado, observa-se que a decisão e indeferimento da prisão domiciliar foi exarada em 28.05.2021, ancorada nos seguintes termos:

“Trata-se pedido de prorrogação de prisão domiciliar por motivo de saúde formulado pela Defesa.

No mov. a Defesa requereu a prisão domiciliar

No mov. 65.1 restou indeferida a prisão domiciliar.

No mov. 100.1 foi dado cumprimento ao HC que concedeu ao custodiado a prisão domiciliar para tratamento de saúde por 120 dias.

Nos movs. 109, 112 e 128 a Defesa informa o estado de Saúde do custodiado e a realização de tratamento médico.

No mov. 157.1 A SEAP encaminhou avaliação médica atualizada.

No mov. 158.1 a Defesa requereu a prorrogação da prisão domiciliar.

No mov. 161.1 o MP pugnou pelo deferimento da prisão domiciliar

No mov. 166.1 este Juízo indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar.

No mov. 189.2 aportou neste Juízo nova decisão em HC concedendo a prorrogação da prisão domiciliar por 180 dias.

No mov. 191.1 este Juízo de cumprimento a decisão em HC concessiva da prisão domiciliar, consignando o termo final em 01.06.2021.

No mov. 216.1 a Defesa requereu nova prorrogação da prisão domiciliar instruída com documentos médicos.

No mov. 221.1 foi determinada a apresentação do apenado para realização de avaliação médica pela SEAP.

No mov. 225.1 a SEAP encaminhou avaliação médica.

No mov. 232.1 o MP pugnou pelo deferimento da prisão domiciliar.

Da análise dos autos, especialmente os documentos médicos juntados pela Defesa e o laudo médico encaminhado pela SEAP, constata-se que o apenado permanece acometido de enfermidades crônicas que necessitam de acompanhamento médico por diversos profissionais, tendo inclusive a SEAP indicado o acompanhamento médico extramuros.

Com efeito em razão da necessidade de cuidados médicos contínuos para o controle de sua enfermidade associado ao agravamento da pandemia da covid19, revela-se razoável a concessão da prisão domiciliar, mas com monitoramento eletrônico.

Ante o exposto.

1. DEFIRO A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 120(CENTO E VINTE) DIAS COM TERMO INICIAL EM 01.06.2021 E TERMO FINAL EM 01.10.2021.

2. Estabeleço como condição para cumprimento da pena em prisão domiciliar:

2.1. permanecer o apenado recolhido em sua residência, somente desta se ausentando para os fins que se concede este benefício, ou seja, tratamento de saúde, que deverá ser sempre comprovado;

2.2. monitoramento eletrônico;

2.3. apresentar-se à sede núcleo gestor de monitoração eletrônica (NGME) imediatamente para instalação da tornozeleira eletrônica;

4. apresentar-se à sede da SEAP ou na unidade prisional em que cumpria pena, a cada 60(sessenta) dias para se submeter à avaliação médica da SEAP;

5. fornecer laudos médicos atualizados, com juntada aos autos e apresentação ao setor médico da SEAP para avaliação da evolução do tratamento e da situação do custodiado, periodicamente, a cada 60(sessenta) dias.

Solicito à SEAP a realização de avaliação médica do custodiado a ser realizada periodicamente, a cada 60 dias, durante o prazo da presente renovação.

Determino à Defesa o fornecimento, periódico, a cada 60 (sessenta) dias, de laudos médicos atualizados do custodiado comprovando a realização de procedimentos médicos, que deverão ser juntados aos autos e encaminhados à SEAP para reavaliação da situação do apenado (revogação ou manutenção da prisão domiciliar).

Findo o prazo da prisão domiciliar deve o apenado se REAPRESENTAR À UNIDADE PRISIONAL EM QUE CUMPRIA PENA, ficando desde já advertido de que a não apresentação será considerada como evasão e implicará em reconhecimento da prática de falta grave, regressão de regime e alteração de data-base, cujo fato deverá ser comunicado pelo diretor do estabelecimento penal, para fins de expedição de mandado de recaptura.”

O cerne da necessidade de concessão da ordem é no tocante à necessidade de monitoramento eletrônico do paciente
, que em análise de impetrações anteriores tem tido prorrogada a prisão domiciliar em virtude do estado de saúde do paciente ser grave e inquestionável, posto que recentemente realizou angioplastia.

Em Laudo Cardiológico (ID n. 5710859) datado de 21.04.2021, assinado pelo médico cardiologista Dr. Arilson Rodrigues - CRM 5722, vê-se que há diversas descrições e recomendações quanto ao estado de saúde do paciente, vejamos:

“PACIENTE DE 61 ANOS, DIABÉTICO TIPO II, DISLIPIDEMIA, HIPERTENSO, DEU ENTRADA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA NO DIA 14/04/2021 COM QUADRO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM CHOQUE CARDIOGÊNICO SENDO NECESSÁRIO O
USO DE MARCAPASSO PROVISÓRIO, CATETERISMO CARDÍACO DE URGÊNCIA E ANGIOPLASTIA PRIMÁRIA COM RECANALIZAÇÃO MECÂNICA E ARTERIAL DA CORONÁRIA DIREITA COM 3 STENTS COM SUCESSO
, FICOU INTERNADO NO CTI POR 4 DIAS COM BOA EVOLUÇÃO CLÍNICA, SENDO DESLIGADO O MARCAPASSO PROVISÓRIO, PORÉM EVOLUINDO COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. O CATETERISMO CARDÍACO TAMBÉM EVIDENCIOU LESÕES GRAVES RESIDUAIS NA CIRCUNFLEXA, PRIMEIRO RAMO MARGINAL DESCENDENTE ANTERIOR SENDO SUBMETIDO A ANGIOPLASTIA CORONÁRIA PERCUTÂNEA COM SUCESSO, NÃO FOI POSSÍVEL A RECANALIZAÇÃO DA ARTÉRIA CIRCUNFLEXA QUE SERÁ AVALIADA A POSTERIORI, SEGUE EM TRATAMENTO CLÍNICO MEDICAMENTOSO, COM POSSÍVEL ALTA NOS PRÓXIMOS 3 DIAS DEPENDENDO DA MELHORA DA FUNÇÃO RENAL. EM DOMICÍLIO DEVERÁ FAZER ACOMPANHAMENTO CLÍNICO CARDIOLÓGICO RIGOROSO COM CONSULTAS MENSAIS E BIMESTRAIS, PACIENTE DE ALTO RISCO CARDIOVASCULAR NECESSITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS DOMICILIARES CID I21 I10 E14 E78 I49.9”. - Grifei

Da simples leitura do laudo, já se percebe que realmente o estado de saúde do paciente é extremamente delicado, somado a outro documento (ID n. 5711220) que informa a impossibilidade de realização de exame de ELETROIMUNOMIOGRAFIA, devido ao uso de tornozeleira eletrônica. Assim descrito: “
No dia 03 de fevereiro de 2021, o Sr. Paulo Sergio Sales Brabo, compareceu nesta clínica para realizar o exame de Eletroneuromiografia, mas devido usar
tornozeleira

eletrônica
, não pode realizar o mesmo, pois o dispositivo eletrônico pode causar interferências no ato do exame”.

Da mesma forma, houve recomendação por parte da Diretoria de Assistência Biopsicossocial - DAB, da SEAP (ID n. 5711218), que corroborou o laudo médico sobre a recomendação de prisão domiciliar do paciente. Vejamos:

1. Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à solicitação (mov. 236.1), concernente a

Pessoa Privada de Liberdade – PAULO SÉRGIO SALES BRABO, INFOPEN Nº 176361, ora pertencente ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIMA, informo o que segue: 2. Em anexo laudo emitido pela médica desta SEAP, Rosângela Pinto CRM/PA 4595, a qual relata que a PPL é portadora de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia diabética, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia, insuficiência vascular em membros inferiores. Em abril/2021 dera entrada ao hospital do coração com infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, sendo necessário uso de marca-passo provisório, cateterismo cardíaco de urgência e angioplastia primária com recanalização mecânica e arterial da coronária direita, com três stents com sucesso. Evolui com insuficiência renal aguda, sem necessidade de diálise. Relata cansaço ao mínimo esforço, sem queixas de sintomas gripais. 3. Deverá fazer acompanhamento cardiológico rigoroso com consultas mensais e bimestrais.
Sugere-se permanência em domicílio para viabilizar continuidade ao tratamento que o caso requer
. - (Grifei)

Restando, assim, evidente que a soma de todos estes fatores justificam a confirmação da liminar anteriormente concedida, para
que o paciente aguarde o fim do prazo da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico
.

Colaciono jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ?IN DUBIO PRO REO? DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. A imposição de monitoramento eletrônico exige fundamentação concreta, devendo-se aferir periodicamente a necessidade de sua manutenção. O sentenciado foi condenado ao regime
inicial
aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Sendo concedido ainda o direito de recorrer em liberdade.

Desde a revogação da prisão preventiva, usou o monitoramento eletrônico sem afrontar as condições impostas. Por ora, não há justificativa para a permanência do dispositivo
. (Grifei)

(2020.02577032-56, 215.599
,
Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

Desta forma, havendo necessidade imperiosa de tratamento de saúde e risco pelo uso de monitoramento eletrônico na realização do exame, e ainda, não tendo o paciente demonstrado risco de fuga, até mesmo pela sua debilidade por ter realizado angioplastia há que ser retirado o monitoramento eletrônico pelo prazo da prisão domiciliar.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial conheço da impetração e CONCEDO a ordem para afastamento do monitoramento eletrônico pelo prazo de 60 (sessenta) dias ratificando a liminar anteriormente deferida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/08/2021